Tribunal: TJBA
Processo: 8116188-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116188-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AU
SÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49.
RECURSO DE APELAÇÃO

CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a inexistência de incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais de materiais de construção entre matriz e filial da empresa Tenda Negócios Imobiliários S.A., situadas em São Paulo e na Bahia, respectivamente. A Fazenda Estadual sustenta a exigibilidade do tributo com base na modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que a impetração da ação ocorreu após o marco temporal fixado na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;
(ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da ADC 49 impede a aplicação da tese firmada pelo STF às operações realizadas pela
s
empresa
s
impetrante
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.099 de repercussão geral.

4.

A Constituição Federal, no artigo 155, § 2º, II, condiciona a incidência do ICMS à circulação econômica da mercadoria, o que exige alteração na titularidade do bem, requisito ausente no deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma empresa.

5.
O STF, ao modular os efeitos da ADC 49, restringiu a limitação temporal exclusivamente à transferência de créditos de ICMS, não afetando a aplicação da regra geral de não incidência do imposto sobre as remessas internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

6.
A tentativa do Fisco Estadual de tributar a movimentação interna de mercadorias configura interpretação excessiva e indevida da norma tributária, contrariando o entendimento vinculante do STF e do STJ sobre a matéria.

7.
O reconhecimento da não incidência do ICMS nessas operações decorre da ausência de fato gerador do tributo e não de uma concessão judicial sujeita à modulação de efeitos, razão pela qual não há fundamento para a exigência do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, pois não há circulação econômica ou jurídica do bem.

2.
A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF restringe-se à transferência de créditos de ICMS e não impede a aplicação da tese de não incidência do tributo sobre as operações de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II; Lei Complementar nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.099 (RE nº 1.258.934, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.04.2021); STF, ADC nº 49, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.04.2021; STJ, Súmula nº 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8116188-87.2021.8.05.0001
,

oriundos da
11
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado
s
,
TENDA NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS S.A.
e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA